Tribunal: TJPA
Processo: 0835951-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835951-30.2020.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS TRAB EST DE PREV E ASSIST DO EST DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. ACP. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. COBRANÇA DE FGTS. AÇÃO COLETIVA. MEIO INADEQUADO. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O SINTEPA, na qualidade de substituto processual ingressou com Ação Civil Pública para que seja pago FGTS aos servidores temporários.

2.

Verifica-se que a regra é o ingresso no serviço público através de aprovação em concurso público, sendo que é admitida, excepcionalmente, a contratação de servidores temporários.

3.

Destarte, nos termos da jurisprudência dominante, se reconhecida a contratação como irregular, é devido o pagamento de FGTS.

4.

Ocorre que, o pedido na ACP é genérico, ou seja, não leva em consideração cada caso concreto para ser reconhecida a legalidade ou não da contratação.

5.

O pedido da inicial deve ser certo e determinado, o que não se verifica na presente questão.

6.

Ademais, nos termos da Lei n.º 7.347/1985, se for possível a determinação dos indivíduos, o que no caso verifica-se como indispensável, é impróprio veicular pedido de FGTS em ACP.

7.

Assim, entendo que inexistem reparos a serem efetuados na decisão combatida.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NERGA-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda e Tutelas Públicas da Capital, que julgou extinta ação sem resolução do mérito, em razão da inépcia da petição de ingresso.

O Apelante aduz que tem legitimidade
para atuar na condição de substituto processual da categoria dos servidores que mantém ou mantiveram liame com o Estado do Pará, a

fim de que possam receber o FGTS, independentemente de serem ou não filiados ao Sindicato, o que será levantado e apurado em liquidação de sentença.

Afirma que, conforme TEMA 191 do Supremo Tribunal Federal, já foi decidido o direito dos servidores temporários ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, motivo pelo qual o pleito inicial deve ser deferido.

Alega que a presente demanda tem por escopo proteger os direitos individuais homogêneos daqueles que foram demitidos sem a percepção das verbas referentes ao FGTS e sem observância da legislação.

Nesse sentido, argumenta que é indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, pois, no seu entendimento, a individualização do direito ocorre na fase de liquidação.

Desse modo, pleiteia a reforma integral da decisão combatida, e que seja julgado o mérito com a total procedência do pedido inicial.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id.
5587484
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, ao analisar o pedido formulado pelo SINTEPA, na condição de substituto processual, concluiu pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Considerando a presença dos pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Averiguo que o recorrente ajuizou Ação Civil Pública de Cobrança de FGTS em face o IASEP e IGEPREV, a favor dos Servidores Temporários, argumentando que os “
servidores substituídos processualmente são contratados para prestação de serviço temporário, e após vários anos de serviços prestados ao ente público são distratados, sem recebimento de qualquer verba indenizatória, evidenciando que são utilizados ao longo dos anos pelo poder público para prestação de serviços à coletividade, como se formação de culpa tivessem por contratações irregulares praticadas por agentes públicos, ou por teóricos incompetentes guindados ao exercício do poder estatal, o que é lamentável.”

Nesse condão, pleiteia que seja declarada a nulidade das contratações de serviços temporários com a consequente condenação ao pagamento do FGTS de todo período trabalhado.

Inicialmente, cumpre ponderar que o sindicato tem legitimidade para resguardar os diretos da categoria que representa, conforme artigo 8º, III, da Carta Magna
[1]
.

Todavia, diante da narrativa constante na petição inicial e do pedido formulado, averiguo que se pleiteia o pagamento de FGTS para todos os substituídos processualmente e ainda requer ficha financeira ou variação salarial relativa aos SERVIDORES TEMPORÁRIOS já DISTRATADOS, assim como dos que estão em ATIVIDADE.

Destarte, entendo que o Recorrente pretende uma cobrança de FGTS de todo servidor que ocupe o cargo na condição de temporário.

A título de melhor esclarecimento devo consignar que,
nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[2]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Além disso, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos requisitos definidos na legislação
[3]
.

A prorrogação sucessiva dos referidos contratos pode vir a desvirtuar a excepcionalidade do serviço e, assim, violar aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, entendo que a decisão combatida agiu com acerto, pois para que se possa condenar ao pagamento de FGTS seria imprescindível atestar a ilegalidade da contratação do servidor temporário.

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Portanto, a simples indicação de que os servidores temporários que laboram no IGEPREV e IASEP façam jus ao recebimento do FGTS não pode ser suficiente para o processamento da demanda.

O CPC/2015 disciplina que o pedido da inicial deve ser certo e determinado
[4]
, sob pena de ser considerada inepta a petição
[5]
.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE PAGAMENTOS EM ATRASO NA VIA ADMINISTRATIVA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A sentença foi proferida na vigência do CPC anterior e sob tal égide deverá ser apreciado este recurso de apelação. 2. Segundo o disposto no art. 295, inciso I e parágrafo único, do CPC/1973, a petição inicial será inepta quando Ihe faltar pedido ou causa de pedir (I), da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (II), o pedido for juridicamente impossível (III) ou contiver pedidos incompatíveis entre si (IV). Por outro lado, o art. 286 do CPC anterior estabelecia que o pedido deve ser certo e determinado, admitindo a formulação de pedido genérico apenas nas hipóteses enumeradas nos incisos I a III do mesmo artigo, nas quais não se enquadra a hipótese destes autos. 3.
O sindicato-autor formulou pedido genérico de pagamento de correção monetária e de juros de mora sobre diferenças pagas em atraso na via administrativa a servidores, mas sem especificar minimamente os contornos necessários para a delimitação da sua pretensão, circunstância impeditiva do regular desenvolvimento do processo. 4. Embora a hipótese trate de ação coletiva, cuja sentença gera preceito genérico para eventuais ações de cumprimento pelos substituídos, a pretensão deveria ter sido deduzida com o mínimo de elementos capazes de individualizar o objeto da lide, contendo pelo menos as informações sobre os valores que estão sendo questionados e as datas dos respectivos pagamentos, o que não ocorreu no caso.
5. A parte autora, em réplica, após insistir no argumento de que não haveria necessidade de comprovar os pagamentos administrativos questionados, consignou adiante que "caso não seja o entendimento de Vossa Excelência requer que seja aberto prazo, no momento processual oportuno, para realizar a respectiva instrução probatória". Todavia, em manifestação posterior informou que não haveria provas a serem produzidas, deixando de sanar a irregularidade quando lhe foi dada essa oportunidade nos autos. 6. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00362348320094013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 30/08/2018)” grifo nosso

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA NA SENTENÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL NÃO VERIFICADO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INCABÍVEL NO CASO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O autor ajuizou a ação civil pública postulando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre o requerido e os substituídos e, via de consequência, a indenização pelos valores devidos a título de FGTS dos substituídos relativos a todo o período por eles laborado, bem como, multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da Lei Federal nº 8.036/90. 2 . O magistrado de singela instância indeferiu a exordial por entender pela inadequação da via eleita pelo recorrente. 3. O apelante se insurge inicialmente, sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista não lhe ter sido oportunizada à emenda a exordial, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil. Todavia, não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil no presente caso, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e a petição inicial não foi indeferida em razão da existência de algum dos vícios descritos nesses artigos, mas em razão da ausência de cabimento da ação proposta/inadequação da via eleita pelo apelante, vício insanável através de emenda. 4. Ademais, cumpre acentuar que a sentença proferida, neste caso, é irretocável. Isto porque, a presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa e o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.3471985 é expresso no sentido de que: Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 5. Outrossim, o descabimento da ação civil pública ou de outra ação coletiva neste caso é patente porque as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta.
Assim, não se pode presumir, dada as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente. 6. A situação fática narrada pelo apelante não se dá de maneira uniforme a todo os substituídos, impedindo, também por isso, que a ação coletiva se revele a via adequada ao fim almejado.
7. Não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente e extinguiu o feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85

(TJ-ES - APL: 00128815620198080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)”grifo nosso

Por fim, devo registrar que, nos moldes do artigo 1º, Parágrafo único, da Lei n.º 7.347/1985, é indevido veicular pedido de cobrança de FGTS em Ação Civil Pública, quando os sujeitos possam ser identificados.

Artigo 1º. (...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[3]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

[4]

Art. 322. O pedido deve ser certo.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser

praticado pelo réu.

[5]

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o

pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Belém, 15/12/2021